Tribunal: STF
Processo: RHC 136676
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso Ordinário em Habeas corpus. Composição de Câmara Criminal. Juízes convocados. Inexistência de violação ao princípio do juiz natural. 



    1. Não viola o princípio do Juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado presidido por Desembargador, sendo os demais integrantes Juízes convocados. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.